Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo as regras do Código Penal, o Livramento Condicional está relacionado com o cumprimento de toda a pena imposta ao réu; logo, da mesma forma, devem ser avaliados os requisitos para a sua concessão.
2. Negado provimento ao recurso.